Tribunal: TJMT
Processo: 1024470-23.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024470-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 058.967.491-98 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELANTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
EDUARDO BRITO DE ARRUDA

APELADO(S):

SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
E AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL
–
CONSÓRCIO DE IMÓVEL
–

ALEGADA
PROPAGANDA ENGANOSA
DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– “PRINTS” DE WHATSAPP SEM
O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE
–

AUSÊNCIA DE PROVAS -
CONTRATOS E DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA CONSTATANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO
–

VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO

“Prints” de conversa por
whatsapp
, impugnados pelo réu e sem o mínimo de dados de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital
, não atendem aos requisitos do art. 411, incisos I, II e III e, portanto,
são inviáveis como meios de prova.

Ausente prova de que a parte-autora foi induzida a erro quando da assinatura do contrato de participação ao grupo de consórcio

ou que houve promessa de contemplação, não
cabe responsabilização do réu
pela desistência
do consorciado
ou ainda reconhecer a ocorrência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto p
or

EDUARDO BRITO DE ARRUDA
,
tirado contra sentença (ID nº
204573247
)

proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
que

nos autos
da Ação
de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA
, julgou
procedente
o pedido da inicial, conforme cito:

[...]

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a parte autora lograra êxito em comprovar a ocorrência da conduta maliciosa da parte ré
, praticada na pessoa de sua representante, que, de forma inequívoca, induzira a
contratação de consórcio mediante a falsa promessa de imediata contemplação
.

[...]

Da mesma forma, vê-se que preposto, dolosamente, instruíra a consumidora a respeito do que deveria responder em ligação telefônica pós-venda feita usualmente pela ré, orientando-a a confirmar o que lhe seria perguntado, omitindo a vantagem ilícita que lhe havia sido oferecida.

[...]

Ora, ainda que o instrumento contratual firmado entre as partes preveja que a demandada não comercializa cotas contempladas, vê-se que a contratação somente ocorrera em razão da indução a erro perpetrada representante da demandada.

[...]

Assim, tem direito a parte autora à declaração de nulidade do contrato impugnado nesta ação e ao consequente ressarcimento imediato da quantia que pagou, a qual restou comprovada nos autos, bem como em danos morais.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” aforada por
SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA
, com qualificação nos autos em desfavor de
EDUARDO BRITO DE ARRUDA e OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
, com qualificação nos autos, para:
declara nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; condenar a parte ré, de forma solidária,no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais),
em dobro
, devendo ser corrigida
: juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

[Grifo nosso]

Em suas razões recursais
(ID
204573251
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Preliminar de sentença
extra petita

Prova
emprestada sem relação com a causa

Validade contratual
e
i
mpossibilidade de devolução imediata dos valores já pagos

Inexistência de danos morais
e a
usência de razoabilidade do valor da condenação

O
apelado
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
2045
73254
)
rebatendo as alegações d
o

apelante
e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo,
conforme consulta
a
os expedientes processuais da Primeira Instâ
ncia

(
ID nº
135079686
)
, e preparo
pago, nos termos da Certidão de ID nº
204857
688
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDUARDO BRITO DE ARRUDA

APELADO(S):
SAMUEL PIMENTEL DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação contra sentença

que
,

nos autos
da Ação
de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, julgou
procedente
o pedido da inicial

para
declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes e
condenar o ora apelante
ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e à restituição em dobro da importância de
R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais
).

Em sequência, assevero que, apesar de verificar a presença de duas teses preliminares do apelante, quais sejam, a de sentença
extra petita
em decorrência da condenação do apelante
à
devolução em dobro, apesar do apelado
ter requerido apenas a devolução simples, o que seria, em verdade,
decisão
ultra petita
,
e, por outro lado, a tese
preliminar de prova emprestada
,
sem relação com a causa
,
que em verdade se
confunde com o mérito,
constato
elementos e fundamentos suficientes para
a incidência do
princípio da primazia do julgamento do mérito
.

O exame das preliminares

pelo julgador é dispensável quando se puder decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas, à luz dos
arts
. 4º, 6º, 282, § 2º
e 488, do Código de Processo Civil de 2015
, sob a inteligência do
princípio da primazia do julgamento de mérito
, de forma
integral, justa e efetiva.

Desse modo, passo ao enfrentamento
d
o mérito recursal
.

1.
Prova emprestada sem relação com a causa, v
alidade contratual e impossibilidade de devolução imediata dos valores já pagos

A ação decorre
de suposto fato, sustentado pelo apelado, de que

foi atraído por anúncio do apelante, postado no
Facebook
,
divulgando um financiamento de imóvel, com baixo valor de entrada e liberação de valores de forma imediata (ID 204573201, p. 1)
.

Em sequência, o apelado afirmou, em sua exordial, que teria indicado um imóvel do qual teria interesse e, assim, buscou
firmar o contrato de financiamento que, segundo os vendedores Victor Hugo e Andressa,
poderia ter seu crédito liberado entre 48 horas até o máximo de sete dias (ID 204573201, p. 1).

Todavia, após decorrido o prazo estipulado,
foi informado que o sistema estava indisponível e que apenas a segunda ré, Otimiza Consórcios Ltda.,
é que poderia autorizar a devolução dos valores (ID 204573201, p. 1).

Como provas do alegado, o apelado inseriu
recortes de
“
prints
” de mensagens de
whatsapp
, no corpo de sua petição inicial, bem como os seguintes documentos relacionados ao contrato:

“
Proposta de participação em grupo de consórcio
”
, com o logo e informações de contato da segunda ré, Otimiza Consórcios
Ltda
(ID 204573204, p. 1-2)
.

“
Declaração de Ciência
”, contendo logo da ré Otimiza Administradora de Consórcios
Ltda.
,
na qual
consta, com grifos em vermelho, os seguintes dizeres

(ID 204573204,
p. 3)
:

Declaro para todos os fins de direito e sob a responsabilidade das leis civil e criminal que, ao adquirir o consórcio referente ao contrato número

além de ler atentamente e entender o referido documento, fui muito bem orientado pelo

Vendedor:

o funcionamento geral do consórcio, principalmente em relação às contemplações.

Declaro ainda que, nem o vendedor acima identificado e nem quem quer que seja, fez falsas promessas e nem
DEU GARANTIA DE
CONTEMPLAÇÃO
.”
(
ID 204573204, p. 3).

Reitero que tenho conhecimento que ESTOU ADQUIRINDO UMA COTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADA, e que poderei ser

contemplado, tanto por sorteio como por lance, NO INÍCIO, DURANTE OU ENCERRAMENTO DO GRUPO.

Por ser verdade, firmo a presente, para todos os fins de direito sob as penas da lei
.

[Grifo do original]

“
Comprovantes de
agendamento de TED e de

transferência
”
(ID 204573204, p. 4-7)
para Eduardo Brito de Arruda
(total de R$ 3
8.800,00)
e para a pessoa Jurídica nominada de Brito Ações e Finanças
(R$ 2.500,00).

O apelante,
por sua vez,
rebateu as alegações do apelado e asseverou,
em sua contestação,
que em
todas as páginas do contrato
, assinado pelo recorrido, este é informado de q
ue se trata de grupo de consórcio visando crédito por meio de sorteio

ou contemplação mediante lance, e
que
em nenhum momento fal
a
-se em garantia de data

de contemplação
(ID 2045
73219, p. 2)
.

O apelante também ressaltou que, m
esmo com os lances
,
não
seria
possível garantir uma data de

contemplação, pois os lances são secretos
(ID 204573219, p. 2)
.

Além disso,
destacou que,
no instrumento de contrato assinado pelo autor, está

destacado em caixa grande, a frase: PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO A GRUPO DE

CONSÓRCIO
(ID 204573219, p. 2).

Juntamente com a contestação, o apelante anexou
cópia do contrato com a assinatura, por extenso, do apelado; a já supracitada declaração de ciência, também assinada pelo recorrido
; a informação de “Vale Lance”, assinado pelo apelado

(ID 204573219, p.
1
-4).

O apelante também juntou o comprovante de transferência no montante de R$
22.800,00 que realizou
para a segunda ré, Otimiza Administradora de Consórcios Ltda (20457322, p. 7).

No que concerne às demais provas, verifico que a oitiva das testemunhas do autor, ora apelada, foi dispensada pelo Juízo
a quo
, conforme consta no Termo de Audiência (ID 204573246), sob o fundamento de que “[...]
as mesmas também possuem demandas semelhantes à presente em desfavor da parte ré, restando nítido o interesse neste feito, nos termos do artigo 447, §2º, inciso I do Código de Processo Civil
.
”

O apelado também não trouxe provas quanto ao suposto anúncio do
Facebook
.

Pois bem. No que
tange
aos “prints”
de mensagens por
whatsapp
, utilizados como prova documental, pelo apelado,
v
erifica-se que a sentença recorrida
, conforme asseverado pelo apelante,

se utiliza destas imagens de tela de
smartphone

como fundamento da sentença,
nestes termos:

[...]
conforme se verifica da conversa mantida entre a autora e a preposta da ré,
através de aplicativo das mensagens
, cujo conteúdo
não fora impugnado nos autos
, restou confirmada a alegação autoral da ocorrência de promessa fraudulenta de sorteio imediato em seu favor, bem como das informações colhidas durante a instrução.

[...]

(ID 204573247, p. 46)
[Grifado]

Ocorre que, a referida conversa consta apenas em um “print” de tela de
smartphone
, de suposto diálogo entre “Eduardo Brito Consórcio”, presumidamente o apelante, via aplicativo
whatsapp
, inserido no corpo do texto da petição inicial do apelado, no qual ele menciona se tratar de imagem constante dos
autos 1024457-24.2022.8.11.0003
,
em trâmite na 4ª vara cível de Rondonópolis-MT
, de cujo teor faço a transcrição (ID 204573201):

Eduardo Brito Consórcio
: Boa noite.

Interlocutor não identificado
: Me responde uma coisa, eu
vou te
que espera até finaliza o grupo para pega o dinheiro? [sic]

Eduardo Brito Consórcio
: A venda foi feita de forma irregular, como é de forma irregular eu como gestor entendo o cliente e emitimos o cancelamento de contrato. Só precisamos analisar as provas e encaminha para a
( OTIMIZA
) aguardar respostas. O valor estornado é em 7 dias úteis após resposta da otimiza sobre o ressarcimento. [sic]

Interlocutor não identificado
: E
vamos te
que
paga
a multa de 10%? [sic]

Eduardo Brito Consórcio
: Não. E por isso eu prefiro e quero resolver quando
chegar pois
é onde terei tempo para resolver.

Interlocutor não identificado
: Ok.

Todavia, no citado
print
não consta o número telefônico
do apel
ante ou do apelado
ou outros dados de identificação precisa dos interlocutores
e, conforme o próprio recorrido asseverou em sua petição inicial, trata-se de um “print”
extraído de outro processo
, qual seja, o dos supracitados autos de nº
1024457-24.2022.8.11.0003
.

Ao
consultar os aludidos autos, verifica-se que se trata de ação com autores que não se confundem com o apelado e apenas em face de um dos réus da ação que envolve o presente recurso, qual seja, a Otimiza Administradora de Consórcios (ID 138863074, p. 41), a qual foi condenada naqueles autos (
1024457-24.2022.8.11.0003
) por revelia.

Além disso, diferentemente do que consta nos supracitados fundamentos da sentença
(ID 204573247, p. 46)
, o apelante
impugnou especificamente
os “prints” juntados pelo apelado no corpo de sua exordial, conforme se depreende do tópico “
6. DA IMPUGNAÇÃO DOS ÁUDIOS E
PRINTS
(AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES)”
,
da contestação do recorrente (ID 204573219, p. 10).

Ressalto, ainda, o teor do
art. 411, incisos I ao IIII
, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[Grifo nosso]

Desse modo, constata-se que a sentença se fundamentou em “print” de aplicativo de mensagens
concernente
a outra relação processual, apresentado unilateralmente pelo apelado, impugnado expressamente pelo apelante e sem o mínimo de requisitos para ser admitido como prova digital, nos termos do supracitado art. 411 do Código de Processo Civil.

Ademais, a sentença recorrida desconsiderou as provas documentais juntadas aos autos
pelo apelante
, que demonstram, claramente, que desde o início o
apelado sabia se tratar de um consórcio e não de um contrato de mútuo para financiar um imóvel.

Verifica-se que no contrato celebrado entre as partes constou
,
em letras
destacados e com grifos
em vermelho, de que não há garantia de contemplação, o que foi informado
ao autor
no momento da contratação, muito embora est
e
afirme que o vendedor
afirmou
que se tratava apenas
de um contrato de financiamento
imobiliário.

Por mais que se trate de consumidor, teoricamente hipossuficiente, cabe
ao autor
realizar a prova mínima do direito que alega.

E, no caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório no que toca à alegação de contratação de
financiamento imobiliário
, tampouco acerca da alegada propaganda enganosa ou
de
ter sido induzida a erro.

Deve-se levar em conta ainda
,

que o apelado
é alfabetizad
o
e não é idos
o
(
ID 204573202 e ID 204573203
)
, ou seja, tem discernimento suficiente para ler o contrato assinado e concluir que se tratava de um contrato de consórcio, em seus regulares termos.

Portanto, não é crível a versão de que foi induzid
o
a erro, notadamente por ser o contrato claro e de fácil entendimento, cumprindo com o dever de informação contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim
, ausente prova de que
o apelante
agiu de forma a induzir dolosamente
o apelado,
ou que não prestou as informações necessárias quanto aos termos do que foi pactuado, fica evidente que sua pretensão é se desligar do grupo de consórcio por arrependimento, o que é plenamente possível,
contudo,

deve respeitar as regras previstas no contrato e, ainda, o disposto no art. 30 da Lei n. 11.795/08
(Lei do Sistema de Consórcio)
,

nestes termos:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da
assembléia
de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido,
cito a seguinte ementa de julgado:

Apelação cível.
Ação de rescisão de contrato de consórcio. Promessa de contemplação rápida. Ausência
de prova
. Recurso desprovido.

Mantém-se a sentença de improcedência em caso de pedido de rescisão de contrato de consórcio, ante a ausência de prova de garantia de contemplação rápida
. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002305-33.2020.8.22.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 04/02/2021)
[Grifo nosso]

Assim
, não
há que se falar em
indução a erro como causa de anulação do contrato e, não restando demonstrada a promessa de imediata contemplação ou mesmo a propaganda enganosa
ou fraude
, não se pode responsabilizar
o apelante
pela desistência da parte autora,
muito embora esta possa reaver os valores pagos, devendo aguardar o término do grupo, observadas as regras contidas na Lei n. 11.795/08
.

No que se refere
à
condenação em indenização por
danos morais
, ausente prova de ato ilícito
por parte do apelante
, inexiste
o
dever de indenizar, a teor do
art. 186 do Código Civil Brasileiro
.

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para condenar o autor
, ora apelado,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID
204573
215
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024